Tribunal: TJSP
Processo: 2264239-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264239-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é paciente GABRIEL
HENRIQUE SEGISMUNDO e Impetrante ROGÉRIO SENE PIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
2
Habeas Corpus no 2264239-97.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1500777-94.2020.8.26.0070
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Batatais
Impetrante: Rogério Sene Pizzo
Paciente: GABRIEL HENRIQUE SEGISMUNDO
Voto no 40421
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Pleito de
revogação da prisão preventiva Impossibilidade Decisão
suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312
e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da
decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem
pública
-
Condições
pessoais
favoráveis
que
não
inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal Inexistência de constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado Rogério Sene
Pizzo, em favor de GABRIEL HENRIQUE SEGISMUNDO,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Batatais.
Narra, de início, que o paciente se
encontra preso pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, sendo decretada a prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que a decisão
combatida carece de fundamentação idônea, eis que
baseada no suposto risco à ordem pública, bem como que
não se verifica a presença dos requisitos que autorizam a
manutenção da custódia cautelar.
Destaca
as
condições
pessoais
favoráveis do acusado, que é primário, possui bons
antecedentes, residência fixa, família constituída e estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
3
trabalhando quando foi preso.
Ressalta,
ademais,
que
não
foi
encontrada qualquer porção de droga em poder do paciente,
pontuando a desnecessidade da manutenção da custódia
cautelar. Sustenta, ainda, que a decisão que decretou que
prisão carece de fundamentação idônea, eis que baseada na
gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem
pública.
Requer, assim, a revogação da custódia,
expedindo-se o competente alvará de soltura (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida à fls. 108/110.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 113/114), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
117/120).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia
27 de outubro de 2020, na Rua Vereador Carlos Sibim no 1
Quadra de Esportes do Centro de Lazer Zeca Lopes, na
cidade e comarca de Batatais, no período da noite,
GABRIEL HENRIQUE SEGISMUNDO e CLEITON DA
SILVA MARQUES guardavam e traziam consigo diversas
porções de cocaína e maconha, além de “lança perfume”.
Segundo apurado, policiais militares
receberam informações de que GABRIEL e Cleiton
estariam realizando o comércio ilícito em uma quadra de
esportes. Ao avistarem os agentes públicos, os acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
4
saíram correndo, mas acabaram detidos.
Na
posse
de
GABRIEL,
foi
encontrada a quantia de R$66,00. Em diligência à sua
residência, na qual foi autorizada a entrada pela genitora
do paciente, foram localizadas 02 porções de maconha em
seu quarto. Indagado, acabou confessando aos policiais a
propriedade da droga, bem como que guardava mais
porções na mencionada quadra de esportes e “lança
perfume” na residência de sua namorada.
Retornando à quadra de esportes,
encontraram, na caixa de energia elétrica apontada por
GABRIEL, porções de cocaína e maconha e, na casa de sua
namorada, um tambor com aproximadamente 10 litros de
líquido que seria “lança perfume”.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, o magistrado a quo destacou que: “(...) razões
de ordem pública justificam a necessidade de ser convertida a
prisão em flagrante em prisão preventiva, dada a necessidade de se
assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, revelando-se
adequada a medida de custódia cautelar à gravidade do crime e às
circunstâncias da prisão. Não se pode olvidar que a quantidade de
droga e os apetrechos encontrados em poder dos investigados,
indicam que o propósito era o fornecimento ilícito. Há de se destacar
que o investigado Gabriel confessou aos Policiais Militares (fls.
03/04), a propriedade da droga apreendida em sua casa, indicando,
ainda, outros locais, fora de sua residência, onde havia armazenado
outras drogas (maconha, cocaína e lança perfume). Já o investigado
Cleiton, embora tenha negado a propriedade da droga, confessou aos
Policiais Militares (fls. 03/04) que os objetos apreendidos em sua
residência (embalagem da balança de precisão e os sacos plásticos do
tipo "sacolé") lhe pertenciam. (...) Já o investigado Gabriel, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
5
atesta a F.A. e certidões juntadas a fls. 45/48, também possui atos
infracionais pela prática do delito de tráfico de drogas e encontrava-
se usufruindo dos benefícios da liberdade provisória, nos autos do
processo no 1502058-56.2018.8.26.0070, que responde pela prática
do mesmo delito. Tais fatos demonstram claramente que os
investigados possuem envolvimento, de forma ativa, com o meio
ilícito. Em liberdade, poderão voltar a praticar novos delitos,
colocando em risco a ordem pública e a paz social. Alias, estavam em
liberdade provisória e, mesmo assim, ha evidencias de que estavam
praticando novamente o tráfico de drogas.Assim, conclui-se, no
presente caso, que a custódia cautelar - medida extrema por certo -
é a única forma de mantelos afastados da criminalidade, garantindo-
se a ordem pública e a paz social. Ha de se ressaltar, ainda, que o
tráfico de drogas é delito misto alternativo, consumando-se com a
prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, que
ensejam ainda, a prisão em flagrante. Por outro lado, em que pesem
os argumentos expostos pela defesa a fls. 65/67 em relação à
pandemia do COVID-19, cabe salientar que os requerentes não
demonstraram estarem inseridos no grupo de risco e não há nos
autos informações a indicar que o estabelecimento prisional em que
se encontram recolhidos, não possua estrutura para atender às
necessidades médicas e sanitárias para a manutenção dos detentos
em cárcere. Ao contrário disso, há informações em outros processos
que tramitam nesta Vara, que o estabelecimento prisional vem
tomando as providências necessárias em relação aos contaminados
pelo COVID-19, visando garantir a segurança, o tratamento e
isolamento dos portadores da doença e dos demais detentos que ali
se encontram. Há ainda de se pontuar que pouco adianta a liberação
dos investigados, a fim de se evitar a propagação do novo
Coronavírus
no
estabelecimento
prisional,
se
em
liberdade
demonstraram não se preocupar com o isolamento social, mantendo-
se em contato direto com pessoas para a venda de drogas, cabendo
salientar que no momento de sua prisão, encontrava-se com várias
pessoas na quadra de esportes da Vila Lopes..” (fls. 89/92).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
6
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel.
DES.
DÉCIO
BARRETTI,
j.
08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código
de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05
a 15 anos de reclusão, estando a paciente, portanto,
enquadrado na condição do inciso I, do mencionado artigo do
Estatuto Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem
pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em
prol do sustento de tal vício.
Nessa
esteira,
vejamos
o
que
preconiza o art. 282, do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
7
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão
ser aplicadas observando-se a: (Redação
dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente
previstos, para evitar a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei no
12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de
2011). [g. n.]
Ademais, conforme consignado pela
decisão impetrada, GABRIEL se encontrava em gozo de
liberdade provisória, concedida nos autos do processo
no
1502058-56.2018.8.26.0070,
no
bojo
do
qual
responde pela prática do mesmo delito aqui em questão.
Sendo assim, a custódia se revela necessária, também,
para se evitar a reiteração criminosa.
A propósito:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da
custódia do paciente tendo em vista a
reiteração
de
condutas
criminosas,
impondo-se garantir a ordem pública,
assim
também
para
resguardar
a
aplicação da lei penal, já que responde
ele a outras duas ações penais que se
encontravam suspensas em razão do seu
não comparecimento em Juízo. 3. Habeas
corpus
denegado”.
(STJ,
HC
123341/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti,
DJE 17/02/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
8
“(...) In casu, além de comprovada a
materialidade do delito e de indícios
suficientes de autoria, a prisão cautelar
foi mantida para preservação da ordem
pública, em razão da real periculosidade
do paciente, tendo em vista, que consta
dos autos, o seu envolvimento em toda
sorte de delitos e, mesmo assim, voltou a
delinqüir.
4.
ordem
denegada,
em
conformidade com o parecer ministerial.”
(STJ, HC 132994/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
03/11/2009).
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese
de crimes hediondos, encontra amparo no
art. 5o, LXVl, da CF, que prevê a
inafiançabilidade de tais infrações; assim, a
mudança do art. 2o da Lei 8.072/90,
operada pela lei 11.464/07, não viabiliza tal
benesse, conforme entendimento sufragado
Pretório Excelso e acompanhado por esta
Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-
se reforçado pelo disposto no art. 44 da lei
n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a
proíbe expressamente" (STJ, 5a Turma,
HC n° 86642/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)
E mais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
9
A proibição de liberdade provisória, nos
casos de crimes hediondos e equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade
imposta pela Constituição da República à
legislação
ordinária
(Constituição
da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional
seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis
delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07,
que, ao retirar a expressão "e liberdade
provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90,
limitou-se
a
uma
alteração
textual: a proibição da liberdade provisória
decorre da vedação da fiança, não da
expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal,
constituía redundância. Mera alteração
textual,
sem
modificação
da
norma
proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos
presos
em
flagrante
por
quaisquer
daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não
poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei
especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância
da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5.
Licitude
da
decisão
proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no
art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
10
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir a
concessão de liberdade provisória. Ordem
denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min.
Carmen Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do
artigo 44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não
possuir efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite
a prisão cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com
fundamento no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo
44 da Lei 11.343/06 que veda a concessão de
liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu
que o referido dispositivo afronta os princípios
da presunção de não culpabilidade e da
dignidade humana, determinando, todavia, o
retorno dos autos ao juízo de origem para
que fosse apreciada a existência, ou não,
dos requisitos da prisão preventiva, à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
11
artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
In casu, contudo, o indeferimento da
liberdade provisória não se deu com respaldo
na vedação legal declarada inconstitucional
por esta Corte, mas, sim, com fundamento
na necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal. Isso porque o magistrado
singular concluiu que há elementos concretos
que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando
a traficância. Acrescentou, ainda, que a
custódia facilitará o reconhecimento do
acusado pelas testemunhas. (HC 119554 AgR
/ SP - SÃO PAULO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em
05/11/2013).
Ressalta-se
que
a
existência
de
condições pessoais favoráveis não impede a decretação da
custódia e nem têm força para alcançar a sua revogação,
mormente quando presentes os motivos autorizadores da
medida, como no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas
Corpus
-
Tráfico
de
Entorpecentes - Liberdade Provisória -
Impossibilidade de deferimento - Menores
atingidos pela ação do paciente que
promovia evento chamado 'mata aulas' -
Primariedade
e
bons
antecedentes
-
Requisitos que não obstam a manutenção
do encarceramento - Artigo 44, da Lei
11.343/06
-
Constitucionalidade
-
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
12
990.10.049714-6, 2a Câmara, Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes,
além da residência fixa e do emprego
definido, não impedem a constrição cautelar quando está se mostrar
necessária. Inteligência desta Corte e do
Pretório
Excelso.”
(STJ,
HC
no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 deste Código e observados os
critérios constantes do art. 282 deste
Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva,
o que não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
13
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada
em decisão, ainda que sucinta, onde consignadas
as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe
pretender
desconstituí-la
com
a
invocação do princípio da presunção de inocência,
ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Registra-se, por fim, que não há como se
proceder à análise, nos estreitos limites do writ, de questões
relativas ao mérito da ação penal.
Isso porque a prática do crime pelo qual
foi denunciado só pode ser examinada em sede de cognição
exauriente, uma vez que as alegações atinentes à autoria
dos delitos exigem profunda análise do conjunto fático-
probatório, o que é incompatível esta estreita via do habeas
corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que
tem como escopo resguardar a liberdade de
locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é
marcado por cognição sumária e rito célere,
motivo pelo qual não comporta o exame de
questões que, para seu deslinde, demandem
aprofundado exame do conjunto fático-probatório
dos autos, peculiar ao processo de conhecimento”
(STF; HC 71372/MS; Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível
desde que simples, não contraditória e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264239-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40421 - RS
14
deixe alternativa à convicção do julgador” (STF;
HC; rel. Min. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81,
p. 9.157).
E, em exame perfunctório que esta via
permite, verifica-se, neste momento, a existência de
suficientes indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva a justificar a manutenção da prisão cautelar,
conforme se depreende dos documentos acostados aos
autos.
Portanto, temerária a soltura do acusado
neste momento, pois a sua colocação em liberdade dar-se-ia
em grave risco à sociedade.
Destarte, não se vislumbra a presença
de constrangimento ilegal que autorize a concessão da
ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator